Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-54.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN - CPF: 385.928.279-49 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO POR SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR. PROTESTO EM CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO VALOR DE R$ 5.000,00 DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrente postula desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de inadimplemento de fatura emitida por recuperação de consumo em virtude de suposta falha do medidor da unidade consumidora de
no 6/119866-2.
Sentença de mérito que julgou improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto.

2. Quando a concessionária de energia realiza inspeção nos equipamentos de medição, o consumidor deve ser informado de forma inequívoca, conforme previsto no artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

3. Inexistindo
comprovação de que, o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, ou ainda, que o mesmo tenha sido notificado da sua realização e resultado - em total ofensa ao direito de defesa - a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor que se impõe.

4.
No caso dos autos, não houve a comprovação de fraude por responsabilidade do consumidor, porquanto, o procedimento não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ainda a comprovação de prévia notificação ao consumidor.

5. Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo e o insucesso do consumidor em resolver a pendência administrativamente, por culpa da concessionária, tendo ainda seu nome protestado, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa Recorrente.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.
Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

9. Sentença REFORMADA.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos da unidade consumidora de
no 6/119866-2,
no valor de
R$ 1.623,57
(um mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), com pedido de indenização por danos morais, proposta pela Recorrente
MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN
, em desfavor da Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de IMPROCEDÊNCIA, REVOGANDO a liminar deferida, e julgando procedente o pedido contraposto no valor de R$ 1.623,57 (um mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

A parte autora, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte reclamada, requer a improcedência do recurso e, manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020